Tribunal: TJDFT
Processo: 0735242-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735242-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES AGRAVADO: FRANCISCO RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (0728953-89.2022.8.07.0001) que dispensou a prestação de caução e determinou o pagamento do débito acrescido de custas, sob pena de multa e honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença apresentado por FRANCISCO RAMOS. Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeita. Redistribuam-se os autos, com as cautelas de praxe. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora